Tribunal: TJPA
Processo: 0005695-06.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005695-06.2013.8.14.0133

APELANTE: ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RÉU QUANDO PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA ERA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONVENIO Nº 126/2001 PARA
REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA
. CONVENIO NO VALOR DE
R$150.200,00
EM QUE O ESTADO DO PARÁ REPASSARIA 90% DO RECURSO RESTANDO AO MUNICÍPIO O CUSTEIO DOS DEMAIS 10%. RECURSOS REGULARMENTE REPASSADOS. PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO. ADITAMENTO DO PRAZO ESGOTADO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SEPLAN/PA E AO TCE/PA NO PRAZO DETERMINADO. OBRA INACABADA. CONTAS DO APELANTE JULGADAS IRREGULARES PELO TCE/PA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PELO MPE. REGISTRO DE DANOS AO ERÁRIO. AJUIZAMENTO DA RESPECTIVA AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE. DEMONSTRADAS AS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZADO DOLO DO RECORRENTE NA OFENSA AO ARTIGO 10, XI E XII E ARTIGO 11, VI DA LEI DE IMPROBIDADE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Está provado nos autos que os serviços foram concluídos no prazo do concurso.

2.

Mesmo assim, o ex-prefeito Antônio Armando, ordenou o pagamento integral sobre todos os serviços contratados atestou o recebimento da obra como se estivesse completa, firmando o Termo de Aceitação Definitiva da Obra.

3.

Incontestável através do cotejo de datas o fato que o ex-prefeito agiu deliberadamente para assegurar que a construtora recebesse o valor total do contrato, mesmo não havendo entregue a totalidade das obras contratadas.

4.

A lesividade decorre da própria irregularidade nos pagamentos efetuados de forma totalmente prematura, beneficiando a empresa
contratada

em evidente violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa.

5.

Dessa forma, a condenação do apelante pela prática de ato de improbidade face a ofensa dos art. 10, XI e XII e art. 11, VI da Lei n. 8.4.29/92 era medida indispensável, que se afina com os princípios previstos no artigo 37, da Constituição Federal, revelando-se adequada a penalidade aplicada.

6.

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO a apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e ao reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Antônio Armando Amaral de Castro, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos constantes em exordial.

Em petição inicial (ID 4180098), o Ministério Público de 1º grau narra que o réu, na qualidade de Prefeito do Município de Marituba à época dos fatos, deixou de prestar contas, perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, a respeito

do Convênio nº 126/2001 e Termo Aditivo firmado entre a Prefeitura de Marituba e a SEPLAN - Secretaria Executiva de Planejamento e Coordenação Geral do Estado do Pará, para reforma do prédio da Prefeitura de Marituba. Realizada, então, a tomada de contas pelo TCE/PA, foi constatado que, ao final da vigência do convênio, a obra não havia sido concluída, faltando a execução de itens de pavimentação em blokret do estacionamento interno e o serviço de paisagismo.

Aduz, ainda, que as contas foram julgadas irregulares pelo TCE/PA, com nota de dano ao erário constante no julgado, tendo o réu sido condenado a pagar os valores de R$15.178,19 (quinze mil, cento e setenta e oito reais e dezenove centavos), correspondente aos recursos repassados pela SEPLAN que não foram aplicados na obra, assim como ao pagamento de multas fixadas em R$ 100,00 (cem reais) pelo débito apurado e R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela intempestividade na apresentação da prestação de contas.

Ao final, requereu a procedência da ação por violação dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, que se referem, respectivamente, ao dano ao erário e violação dos princípios da Administração Pública, bem como condenação do réu às sanções do Art. 12, II e III, da Lei nº 8429/92. Juntou documentos.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (ID 4180113), por meio da qual alegou a nulidade no processo do TCE/PA, por não ter sido citado pessoalmente, bem como aduz que a finalidade do convênio foi atingida e, por fim, afirma que houveram apenas irregularidades administrativas, sem a presença de dolo ou culpa gravíssima que caracterizasse ato de improbidade administrativa.

O Ministério Público se manifestou em réplica (ID 4180165), por meio da qual reiterou os termos da inicial e atentou ao fato de existirem várias outras ações de mesma natureza contra o réu. Por fim, requereu o julgamento antecipado da lide.

Apesar de devidamente intimado, o réu não apresentou manifestação acerca de provas a produzir, conforme certificado em ID 4180166.

Em sentença, o Juízo a quo julgou procedente a ação ID 4180171 aplicando as sanções do art. 12, incisos II e III, da Lei 8.429-92.

Irresignado, Antônio Armando interpôs recurso de apelação cível (ID4180172), aduzindo ausência de dolo, de prejuízo e dano ao erário, afirmando que irregularidade administrativa não causa improbidade. Por fim, requereu seja recebido o recurso em ambos os efeitos, e que seja conhecido e provido para cassar a decisão proferida pelo Juízo a quo.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (ID 4180176), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. Em suas razões, aduz que o TCE adotou todas as providências para a citação do recorrente; afirma, ainda, que os elementos caracterizadores dos atos ímprobos se encontram fartamente demonstrados nos autos; não havendo de se falar assim em supressão de instâncias.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Com o advento da Lei nº 14.230/2021 que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 87429/92), despachei (ID 9006708) intimando as partes para que se manifestem a respeito da incidência da inovação legislativa a presente demanda.

A Procuradoria de Justiça seguiu opinando pelo não provimento da apelação e não houve manifestação do apelante.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Vou conhecer e negar provimento ao recurso.

Antes de proceder ao julgamento do recurso,
cumpre-me, reportar que, no julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022
[1]
, por unanimidade o Plenário Virtual do e. STF admitiu novo Tema de Repercussão Geral (Tema 1199) que acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Em relação aos argumentos do apelante quanto a inaplicabilidade da Lei nº 8.429/92 ao seu caso pois ninguém pode ser considerado “
desonesto por imperícia, nem velhaco por imprudência, nem inidôneo se não quiser sê-lo ostensiva e propositalmente
”, entendo necessário delimitar desde logo o alcance da norma, sobre a qual, ensina
Luiz Manoel Gomes Júnior que a improbidade administrativa estaria presente quando por parte do administrador, ou mesmo terceiros que se relacionem com a Administração,
violem o dever de agir
segundo um
conceito amplo de Moralidade Administrativa.

A Lei de Improbidade Administrativa enumerou as condutas contrárias à probidade. No art. 9.º da Lei 8.429/1992, os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. No art. 10, os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. E o art. 11 da Lei 8.429/1992, os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.

Sem descuidar do elemento subjetivo me parece bem evidenciado o dolo do agente, afinal, está provado nos autos através do Relatório Técnico do TCE realizado pela equipe daquela Corte de contas em
14/02/2005
, que
parte substancial dos serviços foi concluída
.

Mesmo assim, o ex-prefeito Antônio Armando, ordenou o pagamento integral sobre todos os serviços contratados, conforme se vê na nota financeira nº 0000012 de
04/01/2002

(fl.37) referente ao aceite definitivo da obra assinado pelo prefeito na véspera, em
03/01/2002
quando atestou o recebimento da obra como se estivesse completa (fl.30). Colha-se:

Referente ao aceite da obra, comprovadamente inacabada. Colha-se:

Incontestável através do cotejo de datas o fato que o ex-prefeito agiu deliberadamente para assegurar que a construtora recebesse o valor total do contrato, mesmo havendo entregado apenas de uma parte da obra, conforme o parecer técnico do TCE em
14/02/2005
no processo de Tomada de Contas. Colha-se:

Neste passo, entende-se que não se trata de imperícia e de imprudência como quis demonstrar o apelante.

Alega que a obra foi concluída e, portanto, não houve dano ao erário, ao mesmo tempo que alega não haver prova que tenha havido enriquecimento ilícito.

Cumpre aqui perquirir acerca dos tipos estabelecidos no art. 9º e 10 da LIA e o resultado obtido nos autos até aqui.

Nesse ponto, com o que consta nos autos não é possível atestar que houve recebimento
de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo por parte do apelante (art. 9º). Noutra senda, embora o tenha sido comprovado que o apelante
agiu deliberadamente para assegurar que a construtora recebesse o valor total do contrato, mesmo havendo entregado apenas de uma parte do que lhe foi contratado e pago, contudo o recorrente alegou que a obra acabou sendo concluída (pavimentação e gramado), juntando relatório comprobatório no Recurso de Reconsideração apresentado junto ao TCE em 04/05/2006.

Embora o recorrente entenda que não houve prejuízo ao erário, a conclusão da obra não ilide a prática de ato improbo descrita nos incisos XI e XII do art. 10, a saber:

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

É evidente que a construtora Quaresma & Quaresma, recebeu a integralidade dos valores contratados sem que tenha realizado parte significativa das obras de contrapartida, essa operação a toda evidência importa e enriquecimento ilícito, que sem a liberação do pagamento e a facilitação do apelante, não teria ocorrido.

Da mesma forma restou demonstrada a ofensa ao art. 11 da LIA, na medida que sua conduta dolosa se refletiu em ofensa ao inciso VI desse artigo, a saber:

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Aqui cumpre destacar o excerto da sentença que remete a constatação do dolo em relação ao prática do ato improbo destacado no art. 11, VI da LIA:

A lesividade decorre da própria irregularidade nos pagamentos efetuados de forma totalmente prematura, beneficiando a empresa
Quaresma & Quaresma
em evidente violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa.

A condição de chefe do Executivo Municipal impunha ao apelante Antônio Armando Amaral de Castro a obrigação de pautar seus atos com estrita observância da lei, incumbindo-lhe, ainda, zelar pelo patrimônio público, o que não ocorreu.

Não por outro motivo, a Constituição Federal, em seu artigo 37 consagra a legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade como princípios a serem observados pela Administração, no que também foi seguida pela Constituição Estadual, como não
poderia deixar de ser, conforme se verifica do disposto no seu artigo 20. Portanto, o respeito para com os compromissos de bem gerir a coisa pública, visando o interesse público, com a observância irrestrita da lei, é o mínimo que se pode exigir daqueles a quem foi confiada a administração municipal.

Dessa forma, a condenação do apelante pela prática de ato de improbidade era medida indispensável, que se afina com os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade, previstos no artigo 37, da Constituição Federal, revelando-se adequada a penalidade aplicada pelo MM. Juízo
a quo
.

Assim exposto nega-se provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9725030

Belém, 24/10/2023